Tribunal: TJSP
Processo: 2191241-68.2019.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Parceria Agrícola e/ou pecuária
Órgão julgador: Morais Pucci
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-06
Data de publicação: 2020-06-06

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000406005
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
2191241-68.2019.8.26.0000/50000, da Comarca de Pompéia, em que é embargante
CLEALCO AÇÚCAR E ÁLCOOL S/A (EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL), é embargado
CAINAN PERUSSO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 35a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos.
V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ARTUR MARQUES
(Presidente sem voto), FLAVIO ABRAMOVICI E GILSON DELGADO MIRANDA.
São Paulo, 6 de junho de 2020.
MORAIS PUCCI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2191241-68.2019.8.26.0000/50000 -Voto no 23401
2
Embargos de Declaração no 2191241-68.2019.8.26.0000/50000
Embargante: Clealco Açúcar e Álcool S/A (em recuperação judicial)
Embargado: Cainan Perusso
Interessado: José Rufatto Pereira
Comarca de Pompéia - 1a Vara Cível
Voto no 23401
Embargos de Declaração. Ausência de omissão, contradição ou
obscuridade no julgado. Caráter meramente infringente. Embargos
rejeitados.
Versam estes autos sobre embargos de declaração
apresentados pela agravante em relação ao v. acórdão (f. 60/66) que
negou provimento ao seu recurso.
A embargante alega que: (a) houve omissão quanto às
provas acostadas aos autos no sentido de que a cana-de-açúcar já se
encontrava quitada, por meio de uma cessão ocorrida na vigência do
contrato, sendo de sua legítima propriedade; (b) o crédito cobrado pelo
embargado em ação que move em relação a José Rufatto, já se encontra
habilitado nos autos da recuperação judicial; (c) pretende o
prequestionamento da matéria.
Os embargos são tempestivos
É o relatório.
Preliminarmente, de se consignar que os presentes
embargos de declaração me foram distribuídos, tendo em vista a
aposentadoria do Relator Des. Gilberto Leme e minha atuação como 2o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2191241-68.2019.8.26.0000/50000 -Voto no 23401
3
Desembargador no julgamento da apelação.
Cabem embargos de declaração quando houver na decisão,
obscuridade, contradição, omissão ou erro material.
Inexiste qualquer vício a declarar.
O v. acórdão expôs adequadamente e de forma coerente as
razões motivadoras do julgamento no sentido de que inexiste contrato
escrito a fim de comprovar a alegada cessão do contrato de parceria, que
inicialmente foi firmado por José Rufatto.
Diante disso, como ainda não havia sido formado o
contraditório nos autos principais, constou do julgado que não havia
evidência do direito afirmado a ensejar, em juízo de cognição sumária, a
concessão da tutela provisória pretendida, ficando ressalvada a
possibilidade de reapreciação após a apresentação da contestação.
Os presentes embargos, em que se sustenta tese contrária
ao decidido no acórdão embargado, buscam apenas a revisão deste, tendo
caráter meramente infringente.
O julgador não está obrigado a refutar expressamente todas
as teses eventualmente aventadas, desde que pela motivação apresentada
seja possível aferirem-se as razões pelas quais acolheu ou rejeitou as
pretensões da parte.
Ademais, o Novo CPC considera incluídos no acórdão os
elementos que o embargante suscitou, para fins de prequestionamento,
ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados,
caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou
obscuridade (art. 1.025 do NCPC).
Pelo meu voto, pois, rejeito os presentes embargos.
Morais Pucci
Relator